Tribunal: TJSP
Processo: 1015521-16.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – Ré que não produziu provas aptas a demonstrar que a autora seria responsável pelos débitos que ensejaram a negativação de seu nome - Inexigibilidade do débito indicado na inicial e cancelamento da indevida inscrição que são de rigor - Dano moral caracterizado – Quantum mantido – Verba honorária majorada (art. 85, §11, do CPC) –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – Ré que não produziu provas aptas a demonstrar que a autora seria responsável pelos débitos que ensejaram a negativação de seu nome - Inexigibilidade do débito indicado na inicial e cancelamento da indevida inscrição que são de rigor - Dano moral caracterizado – Quantum mantido – Verba honorária majorada (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido.